Tribunal: TJSP
Processo: 2108725-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A COBERTURA DO SERVIÇO DE "HOME CARE", CONFORME RECOMENDADO PELO MÉDICO. NEGATIVA DA OPERADORA. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
A necessidade do tratamento "home care" está suficientemente embasada pela documentação médica apresentada nos autos, de onde

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A COBERTURA DO SERVIÇO DE "HOME CARE", CONFORME RECOMENDADO PELO MÉDICO. NEGATIVA DA OPERADORA. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
A necessidade do tratamento "home care" está suficientemente embasada pela documentação médica apresentada nos autos, de onde emerge o acerto da decisão agravada, ao menos em sede de cognição sumária. Inteligência do enunciado da Súmula no 90 desta Corte.